Tribunal: TJDFT
Processo: 0726016-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA CONDIZENTE COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DISCUTIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4790/2020 BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor/apelante contra sentença pela qual, em ação de obrigação de fazer, julgado improcedente o pedido para revogar autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta-corrente de titularidade do autor/apelante. 1.1. O apelante busca, nesta sede, a modificação da sentença, alegando, em suma, i) alteração do valor da causa e ii) violação ao Tema 1.085/STJ e à Resolução 4790/2020 do Bacen.
2. Conforme o art. 292, II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 2.1. Na hipótese, o autor não questiona o valor total do empréstimo contratado; limita-se a pedir o cancelamento dos descontos em sua conta bancária. Assim, o valor da causa não pode ser a soma do valor total do contrato bancário, mas somente a parte controvertida. Com isso, o conteúdo patrimonial em discussão corresponde ao proveito econômico auferido, qual seja, o valor dos descontos a serem suspensos.
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorização de débito. 3.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021). Na hipótese, o contrato de novação foi emitido em 28/03/2025, posteriormente à vigência da resolução, ou seja, depois de 01/03/2021, de modo que se aplica o disposto no art. 6o da Resolução 4.790 do Bacen. 3.2. “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
4. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação em qualquer tempo. 4.1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
5. Comprovada a notificação extrajudicial do autor, solicitando o cancelamento dos descontos e a recusa do Banco, configurada a violação à Resolução do Bacen, à jurisprudência dominante do STJ e ao art. 51, IV do CDC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.